Tribunal: TJMT
Processo: 1006590-42.2024.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006590-42.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE DE SOUZA MIRANDA - CPF: 015.457.501-14 (RECORRENTE), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), FRANCINETE DA ROCHA CAVALCANTE - CPF: 037.460.391-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 31.777.390/0001-34 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006590-42.2024.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrentes:
INSTITUTO DE ENSINO CENTRO OESTE LTDA e JOSÉ JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR
.

Recorrida:

MARILENE DE SOUZA MIRANDA
.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO. CULPA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente os reclamados ao pagamento de indenização pelos danos materiais relativos ao conserto do veículo da autora e às despesas com aluguel de automóvel, e julgando improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para o julgamento da causa, diante da alegação de necessidade de dilação probatória; e (ii) estabelecer se houve culpa do condutor do veículo dos recorrentes pelo acidente de trânsito, apta a ensejar a responsabilidade civil pelos danos materiais suportados pela recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial, o que afasta a alegação de incompetência do Juizado Especial.

4.

A dinâmica do acidente demonstra que o condutor do veículo JEEP COMPASS, trafegando pela pista da esquerda, realizou conversão à direita sem as cautelas exigidas pela legislação de trânsito, atingindo o veículo CHEVROLET S10 que seguia regularmente pela pista da direita.

5.

Os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro impõem ao condutor o dever de dirigir com atenção e segurança, bem como de se certificar de que a manobra de conversão pode ser realizada sem risco aos demais usuários da via.

6.

O depoimento da testemunha arrolada pelos recorrentes revela inconsistências e não se mostra verossímil, sobretudo por divergir da versão apresentada na contestação quanto à manobra realizada no momento do acidente.

7.

A conversa por mensagens e áudios juntada aos autos evidencia o reconhecimento de responsabilidade pelo segundo recorrente, que afirmou que providenciaria declaração assumindo a culpa pelo sinistro.

8.

Configurado o ato ilícito, incide a responsabilidade civil do condutor do veículo causador do acidente, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

9.

A proprietária do veículo responde solidariamente pelos danos causados por seu empregado no exercício de suas funções, impondo-se a manutenção da condenação solidária.

10.

Os valores fixados a título de danos materiais correspondem aos gastos comprovadamente suportados pela recorrida com o conserto do veículo e com a locação de automóvel durante o período de reparo, não havendo motivo para sua redução ou exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É competente o Juizado Especial Cível para julgar ação indenizatória por acidente de trânsito quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do julgador.

2.

Configura culpa o ato do condutor que realiza conversão à direita a partir da faixa esquerda sem a devida cautela, em violação às normas do Código de Trânsito Brasileiro.

3.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por empregado que o conduz no exercício de suas atividades.

4.

São indenizáveis os danos materiais comprovados consistentes no conserto do veículo atingido e nas despesas com aluguel de automóvel durante o período de reparo.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 28 e 34; CC, arts. 186, 927 e 406; CPC, arts. 373 e 374, II; Lei nº 9.099/95, art. 46; Súmula 43 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG (precedente citado na sentença); TJSP (precedente citado na sentença); TJRO (precedente citado na sentença
).

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: 1) Condenar solidariamente as partes reclamadas ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 6.839,61 (seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), correspondente ao
conserto da caminhonete S10
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil), rememorando a natureza mista (juros c/c correção) da taxa em questão, contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que a reclamante despendeu valores em favor da oficina (29/04/2024); 2) Condenar solidariamente as reclamadas ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.473,74 (mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos), correspondente à
despesa com aluguel de veículo
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil), rememorando a natureza mista (juros c/c correção) da taxa em questão, contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que a reclamante despendeu valores em favor da locadora (25/04/2024); e 3) Julgar improcedente a pretensão indenizatória correspondente aos alegados danos morais.

Os recorrentes alegam, preliminarmente, a incompetência do juízo para apreciar o mérito da causa. No mérito, requerem a improcedência dos pedidos iniciais.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeitado a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia nos autos, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais
decorrentes de acidente automobilístico ocorrido no dia 29/01/2024, por volta das 07h20, envolvendo os veículos dos recorrentes: Jeep Compass (Placa: RRU-2G20), e o veículo Chevrolet S10, conduzido pela recorrida.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...)
Insta assentar que, como o vínculo que acabou sendo estabelecido entre as partes não se trata de uma relação consumerista, entendo que cabe à cada litigante apresentar provas acerca dos fatos constitutivos de suas respectivas pretensões, nos termos do artigo 373 do CPC.

Extrai-se dos andamentos processuais que, em respeito ao pedido formulado na defesa, o juízo designou uma audiência de instrução e julgamento para a data de 20/05/2025 (Id. 190768158).

Insta salientar que, na referida solenidade (Id. 194572543) foi realizada apenas a oitiva da testemunha (Sr. HENRIQUE MONTEIRO) arrolada pelos reclamados.

Considerando que a gravação da solenidade está devidamente vinculada ao Id. 194556831 e, portanto, acessível à todas as partes, entendo ser prescindível promover a degravação do depoimento.

Após promover a análise de todas as manifestações e provas vinculadas ao caderno processual, inclusive o depoimento tomado em audiência de instrução e julgamento, tenho que o direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais.

Trata-se de demanda que envolve acidente de trânsito, o que, por conseguinte, torna imperiosa a observância das disposições contidas na Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Inicialmente, consigno que a análise conjunta da narrativa inserta nas peças processuais possibilitou ao juízo entender a dinâmica do acidente envolvendo os litigantes, destacando que ambos trafegavam pela Avenida São João, próxima à rotatória da Avenida Porto Alegre, bem como que enquanto a requerente estava na pista da direita com sua CHEVROLET S10, o 2º réu (condutor do veículo de propriedade da 1ª reclamada) estava na pista da esquerda conduzindo um JEEP COMPASS.

A fim de facilitar a visualização do local do acidente, o juízo tomou a liberdade de realizar uma consulta prévia junto ao site www.google.com.br , bem como incluir setas para identificar tanto a requerente (seta rosa) quanto o 2º reclamado (seta azul), conforme pode ser visualizado abaixo:

(...)

Malgrado os reclamados tenham tentado se eximir de suas responsabilidades, sob o argumento de que os mesmos já estavam dentro da rotatória quando foram atingidos pelo veículo da reclamante, entendo que razão alguma assiste à tese de defesa.

Ainda que o veículo dos requeridos (JEEP COMPASS) estivesse levemente à frente do veículo (CHEVROLET S10) da autora, a qual, oportuno rememorar, estava seguindo pela mesma avenida, chamou a atenção do juízo que, em sede de contestação, o 2º réu reconheceu que, na condição de motorista “experiente”, tendo observado a possibilidade de conversão, empreendeu seta para a direita visando ingressar na Avenida Porto Alegre.

Dispõe o artigo 28 do CTB que:

(...)

Ademais, imperioso transcrever o que resta disposto no artigo 34 do CTB:

(...)

Concatenando os dispositivos supra ao caso em comento, entendo ser evidente que o 2º reclamado, o qual estava na pista da esquerda enquanto trafegava pela Avenida São João, não teve a cautela necessária em certificar que poderia realizar a conversão para a DIREITA (visando ingressar na Avenida Porto Alegre) sem perigo para o veículo da reclamante, o qual estava ao seu lado (na pista da direita) seguindo o fluxo da Avenida São João.

Peço vênia para colacionar abaixo a mesma tela citada em linhas anteriores, desta vez contendo as setas representativas dos condutores de acordo com a declaração prestada pelos próprios reclamados,

(...)

A meu ver, ainda que o veículo COMPASS estivesse um pouco à frente da S10 da requerente, fato é que, de forma totalmente imprudente e ignorando os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, o 2º reclamado, ao realizar uma manobra para a direita (mesmo estando na pista da esquerda) sem ao menos certificar-se se vinha algum carro ao lado, definitivamente, surpreendeu a reclamante que seguia o fluxo na pista da direita para continuar na Avenida São João. No que concerne ao depoimento prestado em audiência de instrução pela testemunha arrolada pelos réus, entendo que o mesmo não conserva credibilidade. Conquanto tivesse mencionado que estava como passageiro do veículo JEEP COMPASS no momento do acidente, fato é que o Sr. HENRIQUE (testemunha) não se recordava de ter visto o veículo da reclamante (tempo de áudio: a partir de 04min25) e ainda, que tinha a “impressão” de que o carro conduzido pelo 2º réu continuaria pela mesma Avenida, ou seja, São João (Tempo de áudio: a partir de 07min30).

Ora, se a testemunha sustenta uma versão (ou seja, que o veículo seguiria pela Avenida São João) que destoa daquela prestada na contestação pelos reclamados (que o veículo fez conversão a direita para seguir pela Avenida Porto Alegre), rememorando que o 2º réu era justamente o condutor do veículo JEEP COMPASS, reitero que o depoimento prestado em audiência não detém verossimilhança. Logo, este juízo não detém absolutamente nenhuma dúvida de que os reclamados (condutor/proprietário do veículo JEEP COMPASS) foram os únicos causadores do acidente. O juízo não pode olvidar que, nos termos do arquivo de áudio anexo à petição inicial (Id. 162588449), o 2º réu esclareceu à reclamante que, seguindo as orientações do “seguro”, iria providenciar/enviar uma declaração de próprio punho assumindo a responsabilidade pelo acidente, o que, definitivamente, apenas corrobora o entendimento de que a reclamante foi uma vítima do abalroamento debatido nos autos. Reza o artigo 186 do Código Civil que:

(...)

No caso, ao deixar de adotar a segurança necessária para realizar a alegada conversão à direita e, conseguintemente, atingir o veículo que vinha sendo conduzido pela requerente, entendo que o 2º reclamado praticou um reprovável ato ilícito e, nos termos do artigo 927 do Código Civil, deve ser civilmente responsabilizado. É de bom alvitre registrar que, no momento do acidente, o 2º réu era empregado da 1ª reclamada e estava conduzindo o veículo da instituição de ensino. Desta forma, por ser a proprietária do JEEP COMPASS, tenho que a 1ª reclamada conserva responsabilidade solidária pelo acidente debatido nos autos. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do TJMG: (...) Conforme pode ser visualizado nos registros fotográficos do Id. 162588485, o acidente causado pela imprudência do 2º reclamado ocasionou danos no veículo da reclamante.

Além disso, em decorrência da inércia dos reclamados em solucionar a questão no âmbito administrativo, verifico que a reclamante teve de buscar orçamentos por conta própria (Id. 162586343 e Id. 162586344) e, diante da necessidade de reparar os danos ocasionados, despendeu a importância total de R$ 6.839,61 (seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos) para consertar a caminhonete danificada (Id. 162588465, Id. 162588462 e Id. 162588460). Com respaldo nas considerações apresentadas, bem como diante das provas apresentadas pela requerente, entendo que as partes reclamadas devem ser solidariamente responsabilizadas pelo prejuízo material supra. A fim de respaldar todo o alegado, colaciono abaixo, por analogia, a jurisprudência do TJSP: (...) Consigno ainda que o prejuízo material suportado pela reclamante não se limitou aos danos ocasionados ao seu veículo, haja vista que, durante o período em que a caminhonete permaneceu no conserto, a mesma foi compelida a alugar um veículo para suprir as suas necessidades laborais, conforme pode ser atestado no “Contrato de Aluguel de Carros” e comprovante de pagamento anexos à inicial (Id. 162588455 e Id. 162588460). Logo, com respaldo nas provas apresentadas, bem como nas disposições contidas nos artigos 186 e 927 do Código Civil, consigno que as requeridas também devem ser solidariamente responsabilizadas pelo prejuízo material decorrente do aluguel de veículo, representado pelo valor de R$ 1.473,74 (mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos). Sobre o tema, transcrevo abaixo a jurisprudência do TJRO: (...) Já no que diz respeito à pretensão indenizatória de danos morais, entendo que a mesma, com a devida vênia, deve ser rejeitada
.
(...)”.

Em que pese os argumentos dos recorrentes quanto à culpa da recorrida, tenho por manter os termos da sentença, pois analisando as provas colacionadas nos autos (conversa via WhatsApp e áudios), é possível extrair que
o segundo recorrente

reconheceu a culpa pelo ocorrido e acionou o seguro, inclusive, afirmando que iria confeccionar documento de próprio punho assumindo a responsabilidade.

Ademais, pelo croqui do local do acidente confeccionado pelos recorrentes e pelo juízo a quo, é possível inferir que o segundo recorrente efetuou conversão à direita sem a devida atenção e, consequentemente, acabou atingindo o veículo conduzido pela recorrida.

Com isso, percebe-se que o local do fato estava com visibilidade adequada e com as sinalizações necessárias. Contudo, o segundo recorrente não respeitou a legislação de trânsito e realizou manobra durante o trafego sem a devida atenção e, consequentemente, invadiu a via que a recorrida trafegava.

Assim, destaco que a colisão e a responsabilidade do recorrente são fatos incontrovertidos e, portanto, independe de outras provas, nos termos do artigo 374, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante disso, o valor condenatório a título de danos materiais (conserto e aluguel de veículo)

deve ser mantido, pois corresponde ao dano causado pelos recorrentes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026